Tribunal: TJBA
Processo: 0311150-53.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0311150-53.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DAVID SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL. RÉU REVEL. ARTIGO 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE EM CONTEXTO DE FUGA. POSSE DA RES FURTIVA E DO ARMAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FALECIDA NO CURSO DO PROCESSO. PROVA IRREPETÍVEL. ARTIGO 155 DO CPP. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES COESOS E RATIFICADOS EM JUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ E DO TEMA 158 DO STF. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apela
çã
o interposto por DAVID SILVA OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA , que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal), fixando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa . O apelante foi acusado de, em concurso com outro agente, subtrair um veículo Ford/KA mediante grave ameaça exercida com arma de fogo contra a vítima JOADSON LEAL MIRANDA . A Defesa argui preliminares de nulidade por ausência de interrogatório e falha no reconhecimento, requerendo, no mérito, a absolvição por falta de provas ou a redução da pena aquém do mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As quest
õ
es em discuss
ã
o consistem em saber:

(i)

se a aus
ê
ncia de interrogat
ó
rio judicial do r
é
u declarado revel (artigo 367 do CPP) configura nulidade absoluta;

(ii)

se a eventual inobserv
â
ncia das formalidades do artigo 226 do CPP no reconhecimento extrajudicial invalida o édito condenatório;

(iii)

se o acervo probat
ó
rio, composto por depoimentos policiais e declara
çõ
es de v
í
tima falecida (prova irrepet
í
vel),
é
suficiente para sustentar a condena
çã
o; e

(iv)
se
é
juridicamente vi
á
vel a redu
çã
o da pena abaixo do m
í
nimo legal na segunda fase da dosimetria em raz
ã
o de atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
N
ã
o h
á
nulidade por falta de interrogat
ó
rio judicial quando a omiss
ã
o decorre da conduta do pr
ó
prio acusado que, devidamente citado, muda de endere
ç
o sem comunicar ao ju
í
zo, ensejando a decreta
çã
o de sua revelia nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal . O processo deve seguir seu curso regular, não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa técnica.

4.
A inobserv
â
ncia do procedimento de reconhecimento previsto no artigo 226 do CPP não conduz à nulidade quando a autoria é corroborada por outros elementos de convicção produzidos sob o contraditório . No caso, a prisão em flagrante em local próximo ao veículo abandonado e a apreensão da arma utilizada conferem solidez à acusação.

5.
A materialidade e a autoria delitivas est
ã
o sobejamente demonstradas. O depoimento da v
í
tima prestado na fase policial, ante o seu falecimento prematuro no curso da instru
çã
o, assume a natureza de prova irrepetível, nos termos da ressalva contida no artigo 155 do Código de Processo Penal . Tal elemento é plenamente válido quando ratificado pelos depoimentos seguros e harmônicos dos policiais militares colhidos em juízo .

6.
Na dosimetria, embora reconhecidas a confiss
ã
o extrajudicial e a menoridade relativa, mostra-se escorreita a impossibilidade de redu
çã
o da reprimenda aqu
é
m do m
í
nimo legal na segunda fase, em estrita observ
â
ncia
à
Súmula 231 do STJ e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Teses de julgamento:

"1. O prosseguimento do feito à revelia do acusado que não comunica mudança de endereço ao juízo, nos termos do art. 367 do CPP, não configura nulidade por ausência de interrogatório."

"2. O depoimento de vítima falecida colhido no inquérito policial constitui prova irrepetível apta a fundamentar condenação quando corroborado por testemunhos policiais prestados em juízo."

"3. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei (Súmula 231 do STJ)."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º 0311150-53.2014.8.05.0080
, em que figuram, como Apelante,
DAVID SILVA OLIVEIRA
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal — Primeira Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, permanecendo inalterados os termos da decisão combatida, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.